Tribunal: TJMT
Processo: 1033968-84.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033968-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empreitada, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 14.445.490/0001-44 (AGRAVANTE), VALDEMAR KOPP - CPF: 825.169.791-34 (AGRAVANTE), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (AGRAVADO), VILMA DALTOE - CPF: 393.856.981-68 (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial que avaliou o imóvel

descrito sob Matrícula n.º 13.253, denominado lote 33 da quadra 155, com duas frentes, sendo uma para Av. Mato Grosso e a outra para rua Darci José Bergamim, trata-se de terreno com área de 450,00m2.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamentos para afastar a valoração pericial acolhida pelo Juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 873 do CPC, a repetição da avaliação do bem penhorado depende da demonstração de erro ou dolo do perito, da verificação de diminuição do valor do bem após a avaliação ou da existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído.

4. O laudo pericial impugnado observou os critérios técnicos da ABNT (NBR 14.653), empregando o Método Comparativo de Dados de Mercado e levando em consideração amostras imobiliárias compatíveis na região do imóvel.

5. O perito esclareceu a inadequação da avaliação anterior realizada pelo Oficial de Justiça, classificando-a como mera "opinião de mercado", sem observância das diretrizes técnicas adequadas.

6. Os agravantes não apresentaram laudo técnico alternativo ou elementos capazes de demonstrar erro substancial na avaliação judicial, limitando-se a questionar subjetivamente o valor atribuído ao bem.

7. Ausentes os requisitos legais para a reavaliação do imóvel, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se o valor apurado no laudo pericial de avaliação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Kopp Construtora LTDA ME
e
Valdemar Kopp
em face da decisão de ID 174270952 do Cumprimento de Sentença nº 1000067-26.2019.8.11.0025, movido por
Bruno Daltoé
e
Vilma Daltoé.

A decisão agravada acolheu o laudo de avaliação do imóvel (ID 163024400 dos autos de origem), rejeitando o pedido de alteração da avaliação apresentado pelos Executados/Agravantes.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a avaliação pericial contém erro quanto ao valor atribuído ao terreno do imóvel em litígio, pois a empresa avaliadora (Real Brasil Consultoria) deixou de mencionar pontos importantes sobre o diagnóstico de mercado do bem, sobretudo quanto à localização estratégica e potencial valorização.

Ressaltam que o bem possui grande potencial econômico, pois está localizado na Avenida Mato Grosso e pode ser usado como imóvel comercial.

Apontam que o laudo pericial despreza o valor atribuído a outro terreno na proximidade do imóvel em litígio, com valor por metro2 (metro quadrado) de R$ 1.025,12 (mil e vinte e cinco reais e doze centavos).

Concluem que o valor correto do imóvel periciado seja de R$ 766.891,54 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), já com o desconto de R$ 20.432,47 (vinte mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), em virtude de benfeitorias realizadas pelos credores.

Argumentam, por fim, que na data de 26/08/2022 um Oficial de Justiça avaliou o bem no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), próximo ao valor pretendido.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão, a fim de estabelecer o valor do imóvel em R$ 766.891,54 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 256721651).

Contrarrazões em ID 263373272, requerendo o não conhecimento do recurso, em virtude da celebração de acordo anterior no qual restou convenciado que o valor seria apurado por perito judicial, “
sem possibilidade de impugnação por meio de recurso
” – sic. Subsidiariamente, manifesta pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impõe-se afastar a preliminar de não conhecimento arguida pelos Agravados, visto que o acordo não vincula as partes à avaliação pericial, apenas estipulando que eventual valor do bem seria abatido do débito exequendo.

Destarte, não há óbice ao conhecimento do recurso, posto que fundamentalmente impugna a valoração pericial acolhida pelo Juízo
a quo
.

Assim, diante da irresignação dos Agravantes, a controvérsia recursal consiste em averiguar se é o caso de manter o valor da avaliação apresentado na perícia judicial ou a fixação no importe de R$ 766.891,54 (setecentos e sessenta e seis reais e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Nos termos dos incisos do artigo 873, do Código de Processo Civil, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

Portanto, o dispositivo consagra um critério de razoabilidade, que busca assegurar que o valor fixado seja condizente com as circunstâncias reais, evitando prejuízo às partes ou à eficácia da execução.

No caso dos autos, em que pese os argumentos da parte Agravante, tem-se que o laudo pericial (ID 163024400) é robusto e apresenta minuciosamente o método de avaliação, as características do bem e a sua localização.

O laudo pericial impugnado seguiu estritamente os parâmetros técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT (NBR 14.653), utilizando o Método Comparativo de Dados de Mercado, com apuração estatística de valor por metro quadrado a partir de amostras imobiliárias na região.

Inclusive, no item “6.5” o perito avaliador apresenta o método utilizado, constando ainda que levou em consideração apenas lotes na região do imóvel e de acordo com o tamanho do bem (450m2):

Além disso, ao contrário do que faz crer os Agravantes, o
expert
analisou detidamente a localização do bem, inclusive consignando que "o imóvel localiza-se em região próxima a vias de grande circulação como Avenida Mato Grosso, próximo da Politec de Juína e Cisc, em região próximo Av. JK", confira-se:

Ademais, quando instado a se manifestar sobre avaliação realizada anteriormente pelo Oficial de Justiça (R$ 750.000,00), o perito judicial foi claro em apontar que aquela avaliação não observou as normas técnicas, tratando-se, em verdade, de "opinião de mercado".

Nessa linha, ao contrário do alegado, o laudo segue fundamentado em elementos concretos e metodologia reconhecida pela doutrina e jurisprudência, não havendo razão para o descarte das conclusões do
expert
.

Ressalta-se que os Agravantes não lograram apresentar laudo técnico ou outros elementos aptos a demonstrar erro ou inconsistência no trabalho pericial, limitando-se a apontar divergência com valoração genérica realizada pelo Oficial de Justiça, a qual, conforme esclarecido pelo próprio perito, não seguiu os parâmetros técnicos adequados.

Portanto, ausentes as hipóteses do artigo 473, § 3º, do Código de Processo Civil, descabe a revisão ou novo exame do laudo pericial, posto que elaborado com todas as cautelas técnicas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Se a avaliação judicial do imóvel apresentada ao juízo contém as informações que dela se espera para uma razoável mensuração do valor do bem, inexiste justificativa plausível para a reavaliação ou o acolhimento de outro valor, como pretendido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado – Recurso do executado –
Pretensão a nova avaliação - Descabimento – Inexistência de quaisquer dos requisitos do art. 873 do CPC a ensejar nova avaliação - Laudo de avaliação que observou a NBR 14653-2 da ABNT – Perita judicial que descreveu e esclareceu de forma pormenorizada as características do imóvel e da região, o estado de conservação da edificação, a infraestrutura, a valorização mobiliária, o aproveitamento econômico, assim como toda a metodologia empregada – Desnecessidade de nova perícia
– (...) – Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2144178-71.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024) – destaquei.

Desse modo, embora a irresignação dos Agravantes, não há como acolher a tese recursal, evidenciando que o laudo pericial é conclusivo e mensura o real valor do bem.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025